Tribunal: TJSP
Processo: 1502158-14.2022.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de fiscalização e Taxa de Vigilância Sanitária dos exercícios de 2018 a 2021 no valor total de R$2.204,71 em 20/06/2022 – Município de Matão – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da dívida e a falta de localização de bens penhoráveis, indicando que "As

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de fiscalização e Taxa de Vigilância Sanitária dos exercícios de 2018 a 2021 no valor total de R$2.204,71 em 20/06/2022 – Município de Matão – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da dívida e a falta de localização de bens penhoráveis, indicando que "As diligências de tentativa de localização do devedor restaram infrutíferas e a execução se encontra sem movimentação útil há mais de 01 (um) ano", aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 e os termos da Resolução CNJ no 547/24 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Não cabimento – Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes – Na primeira parte da Tese (1), o C. STF decidiu que "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado." – Primeira parte da Tese (1) que, na sequência, acabou acompanhada da edição pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução CNJ no547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor e as hipóteses que poderão levar à extinção da execução – Possibilidade do reconhecimento da falta de interesse de agir, seguindo o disciplinado pela Resolução no547/24, do CNJ – Precedentes – Feito executivo de baixo valor, sem citação do executado ou a localização de bens penhoráveis e movimentação útil há mais de um ano – Execução fiscal que preenche todos os requisitos estabelecidos na Resolução, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito – Sentença mantida.